Tribunal: TJBA
Processo: 8003302-72.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003302-72.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA POR INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, com fundamento na inépcia da exordial. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, sem prévia intimação da parte para sanar o vício, nos termos do art. 321 do CPC.
III. Razões de decidir

A legislação processual impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, quando esta apresentar vícios ou irregularidades, antes de indeferi-la.
A ausência de intimação para correção da exordial configura violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, o que torna nula a sentença que indefere a inicial diretamente.
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que a não observância do art. 321 do CPC acarreta error in procedendo e impõe a anulação da sentença.
IV. Dispositiv
o

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003302-72.2023.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara da Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Apelante,
MARIZETE DOS SANTOS NASCIMENTO
e, como Apeladas,
ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA